Tribunal: TJMT
Processo: 1032158-71.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032158-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILIA MAURA MARQUES PERPETUO - CPF: 079.135.986-70 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DO VOO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
S
ENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

O
recurso inominado
foi
interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio
,
fez com que a passageira fosse obrigada a terminar o trajeto via terrestre, por taxi pago pela companhia aérea
,
culminando pela
chegada no
d
estino com atraso superior a
1
0
(
dez
) horas
, configura falha na prestação do serviço.

O atraso para chegad
a
ao destino, superior a 04 (quatro) horas,
configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial
da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior
, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância
a
razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado
em sentença,
na quantia de
R$
8
.
000,00 (
oito

mil reais),

se encontra adequad
o
aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A
,

em face de sentença,
que julgou procedente os pedidos iniciais.

O
recorrente requer a reforma da sentença, para julgar
im
procedente o pedido indenizatório. Sustenta
que
o atraso ocorreu por

necessidade
de manutenção da aeronave
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando

a improcedência da
ação
.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pel
a

recor
ri
da
decolaria
no dia
13/05/2022

à
s
07h45mi
m,
saindo de
Cuiabá
,
com
chegada na
cidade
de
São Felix do Araguaia às

1
1h
2
5mim
.

Contudo, restou demonstrado pelas provas documentais,
que na conexão realizada em Água Boa/MT, foi informando que o voo com destino a São Felix do Araguaia não decolaria, motivo que deu como opção o retorno para Cuiabá, permanecer em Água Boa ou ir até Porto Alegre do Norte, e finalizar o trajeto até São Felix do Araguaia via terrestre.

Verifica-se que a autora optou por ir até Porto Alegre do Norte, e finalizar a viagem de modo terrestre, mesmo com operação recente,
chegando ao seu destino apenas as 23h30mim.

Passageir
o
impedida de viajar, causando demora para chegada ao destino

configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual
seja,
a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não
configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado
em sentença, na monta de

R$
8
.000,00 (
oito

mil reais)
,

é a
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,ambos,doCPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024